Tribunal: TJMT
Processo: 1007245-38.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007245-38.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Parcelamento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA - CNPJ: 70.487.749/0001-90 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA BIAVATTI - CPF: 524.357.339-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

AGRAVO DE INSTRUMETO – EXECUÇÃO FISCAL
– NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES CONSCRITOS – POSSIBILIDADE – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SUSPENSA – PARCELAMENTO PACTUADO – ARTIGO 151, VI, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL –
OMISSÃO

– DEMONSTRADA – ACOLHIMENTO SEM EFEITO INFRINGENTE .

São cabíveis os embargos de declaração quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acordão embargado
.
Admite-se o acolhimento dos embargos de declaração, sem imprimir-lhes efeito infringente, quando identificada a presença de vício incapaz de alterar o fundamento do acordão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
,
com pedido de efeitos infringentes, opostos
pela empresa Viana Transportes de Diesel Ltda., em face do acordão proferido nos do
Agravo de Instrumento
n
.

1007245-38.2018

que, por unanimidade deu parcial provimento ao recurso, determinando
a devolução dos valores liberados à conta única do Juízo, eis que a exigibilidade do crédito se encontra suspensa, por força do que dispõe o artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional.

Extrai-se dos autos que, a Embargante
aproveitando-se da campanha relativa ao Refis lançada pelo Estado de Mato Grosso, celebrou acordo de parcelamento da dívida exequenda junto à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

Todavia, após a celebração entre as partes do Termo de Confissão Irretratável, Reconhecimento e Requerimento de Parcelamento da Dívida nos Termos da Lei 10.433/2016 (fl. 210 dos autos da execução), instada a se manifestar, a Embargada denunciou o acordo à Magistrada de primeiro grau e pediu que fossem retirados os benefícios outrora concedidos à Embargante. Isso porque, a Embargante supostamente não teria informado a existência de valor bloqueado nos autos da execução fiscal.

Em resposta, a Embargante impugnou as alegações informando que não descumpriu os termos do acordo de parcelamento, ao contrário, que vinha pagando pontualmente as parcelas da dívida exequenda. A Embargante esclareceu que ainda não tinha conhecimento dos bloqueios efetuados, haja vista não ter sido intimada, e que o acordo de parcelamento, por ser manifestação de vontade de ambas as partes, deve ser observado. No entanto, o pedido foi indeferido em primeiro grau.

Feitas essas ponderações,
a Embargante sustenta em síntese que,

liminarmente
, foi requerida a suspensão da transferência dos valores bloqueados em favor do Embargado até que o recurso fosse julgado no mérito,
contudo, o acordão embargado padece de vícios de omissão, tendo em vista que não foi apreciado as questões referentes ao mérito do recurso,
uma vez que, o parcelamento não foi homologado, nos termos em que foi firmado, sob pena de ofensa aos princípios do
venire contra factum proprium
, da segurança jurídica, da moralidade administrativa e ofensa ao instituto da novação.

Diante desse contexto, aduz que os seguintes pedidos que, de fato, envolvem o mérito da demanda, não foram apreciados por esta Câmara:

D)

Seja pedido dia para julgamento, no qual requer seja dado
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para o fim de cassar a decisão agravada por ausência de fundamentação;

E)

Acaso este Tribunal entenda possível a análise do mérito recursal, requer seja dado
PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a decisão impugnada, homologando o parcelamento nos termos em que foi firmado;

F)

Subsidiariamente
, requer seja interpretada a cláusula “b” no sentido de manter-se o parcelamento da forma como convencionado e imputar-se o valor bloqueado como parte do pagamento da CDA em execução, de forma que ao final do pagamento do parcelamento a Agravante nada mais deva ao Fisco Estadual.

Diante desse contexto, requer
o
acolhimento dos aclaratórios, para que esta Câmara possa exarar seu posicionamento sobre as questões mencionadas.

As contrarrazões vieram por meio do Id 47447642, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela empresa Viana Transportes de Diesel Ltda., em face do acordão proferido nos do
Agravo de Instrumento
n
.

1007245-38.2018

que, por unanimidade deu parcial provimento ao recurso, determinando
a devolução dos valores liberados à conta única do Juízo, eis que a exigibilidade do crédito se encontra suspensa, por força do que dispõe o artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, a Embargante alega que o acórdão objurgado
padece de vícios de omissão, tendo em vista que não foi apreciado as questões referentes ao mérito do recurso,
uma vez que, o parcelamento não foi homologado, nos termos em que foi firmado, sob pena de ofensa aos princípios do
venire contra factum proprium
, da segurança jurídica, da moralidade administrativa e ofensa ao instituto da novação.

Analisando os argumentos alegados, verifico que, de fato, há omissão a ser sanada, quanto a análise do mencionado pedido.

Observa-se que, o

pedido de homologação de acordo
, não foi apreciado pelo Juízo
a quo
, uma vez que o pedido indeferido no primeiro grau, tratava-se tão somente de liberação dos valores bloqueados, conforme se verifica da decisão agravada (ID 2532621). Dessa forma, não pode este Sodalício, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição apreciar a questão.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. (...) (AI nº. 118035/2015, 2ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/12/2015, DJe de 21/12/2015)” [Destaquei]

Sendo assim, se o Juízo Singular não se pronunciou, qualquer decisão sobre a questão configurará supressão de Instância.

Ante o exposto
,
ACOLHO
os embargos declaratórios
, para prestar esclarecimentos,
sem atribuir-lhes efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020